Tribunal: STF
Processo: HC 259878
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Victor de Souza Santos Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 22/9/2023, não conheceu do HC 856.122/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500111-19.2022.8.26.0557).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], inciso IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 dias-multa (e-STJ fls. 27/33).



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 34/39).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/14), a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da dosimetria realizada. A defesa pretende a redução da pena base do crime de tráfico de entorpecentes ao mínimo legal ou que o aumento se dê em apenas 1/6, uma vez que a quantidade de drogas não era expressiva para justificar o aumento da pena. Pugna, ainda, pelo afastamento da majorante do inciso III, do art. 40, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não houve por parte da acusação de que a venda da droga era destinada às pessoas que frequentavam esses locais. Se insurge, ainda, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico, uma vez que presentes os requisitos necessários para a incidência da benesse. Por fim, em razão do redimensionamento da pena, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria [...].



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. Busca-se, no caso, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    O cálculo das penas do paciente ficou posto nos seguintes termos, na origem: (...). Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 – Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/5 pela quantidade, natureza e diversidade das substâncias traficadas. O réu utilizou se de maconha, cocaína e “crack” no comércio de entorpecentes, as duas últimas consistem em substâncias que apresentam maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Foram apreendidos 197 eppendorfs de cocaína e 59 pedras de “crack”, quantia expressiva quer na quantidade do comércio, quanto no valor econômico. (Sentença e-STJ fl. 31). Já a do crime de tráfico, a basilar foi exasperada, adequadamente, em 1/5, pela natureza extremamente nociva e diversidade das substâncias traficadas, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06. Na sequência, houve a correta majoração no patamar de 1/6, pela qualificadora do inciso III do art. 40 da referida repositório legal, pois o delito foi cometido nas imediações de uma escola e de uma unidade básica de saúde, conforme bem demonstrado no croqui ratificado pela palavra dos policiais, findando em 7 anos de reclusão, e 700 diárias de multa, no piso. (Acórdão e-STJ fl. 38).



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: [...].



    No caso dos autos, o Tribunal local exasperou a pena-base em razão da quantidade e diversidade das drogas (111 porções de “cocaína” em pó, pesando 113,05 gramas, uma porção de “maconha”, pesando 98,04 gramas, 86 porções individuais de “cocaína” em pó, pesando 89 gramas e 59 porções de “crack”, pesando 10 gramas, além de R$ 667,00 em dinheiro – e-STJ fl. 36).



    Como é cediço, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base. A propósito: [...].



    No caso, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). Nesse sentido: [...].



    Assim, não há ilegalidade na exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas. Quanto ao pleito de afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao paciente. Isso porque A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo.



    Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.). A propósito: [...].



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias não aplicaram a minorante com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 38): 



    E, diversamente do entendimento constante nas razões recursais, não há falar em reconhecimento do crime de tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes, vez que, a despeito da primariedade técnica do apelante, demonstrou-se nos autos que ele se dedicava a atividade criminosa, pois detido em flagrante anteriormente por algumas vezes por suspeita da prática de atos infracionais, o que comprova que desde a adolescência ele faz do crime em questão de seu meio de vida, o que torna inviável a concessão da benesse. Extrai-se das transcrições supra que, embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a minorante foi afastada com base na existência de atos infracionais praticado pelo paciente quando menor. Sobre o tema, esta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 8/9/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração” (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). Nesse sentido: [...].



    Assim, não há se falar em ilegalidade no não reconhecimento da redutora. Por fim, não havendo redimensionamento da pena, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    GRAVÍSSIMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA APLICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO PACIENTE – MINORATE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NEGADO DE FORMA INIDÔNEA – AUTORIDADE COATORA FUNDAMENTOU QUE ATOS INFRACIONAIS (PRETÉRITOS) É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR – ENTENDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da ordem LIMINARMENTE, ainda que de ofício, para que seja aplicado o redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de 11.343/2006, em seu patamar máximo, bem como seja substituída a pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e a consequente fixação de regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante 59, COMO MEDIDA DA MAIS PURA E CRISTALINA JUSTIÇA! (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, para além da supressão de instância, pois este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 22/9/2023, não conheceu do HC 856.122/SP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do writ como sucedâneo de revisão criminal. Consta destes autos que:  



    [...] o v. acórdão do(a) Apelação Criminal, número 1500111-19.2022.8.26.0557, transitou em julgado em 11.09.2023, para efeito de recurso em 2ª instância, por parte do ministério público e em 11.09.2023, para efeito de recurso em 2ª instância, por parte De Joao Victor de Souza Santos Silva. (doc. 5 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211.860 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021 – grifei).  



    Não bastasse isso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, consta da sentença condenatória o seguinte:



    Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu, durante a pandemia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas por duas vezes, além da destes autos; na infância, ou seja, três anos atrás, igualmente ostentou passagens diversas por atos infracionais. Reputo que esses registros são suficientes para demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas. (doc. 2, pp. 5-6 – grifei).



    No caso, portanto, o reconhecimento da dedicação do acusado às atividades criminosas teve como um dos seus fundamentos também a circunstância de que “[o] réu, durante a pandemia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas por duas vezes”.



    Nessa perspectiva:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235834 AgR / SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei). 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator